Tribunal: TJMT
Processo: 1003567-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003567-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), JOAN DE LARA DOS ANJOS - CPF: 026.311.791-02 (PACIENTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE LIBERDADE - TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA -
3 (TRÊS) ANOS E 8 (OITO) MESES
- AÇÃO PENAL ENVOLVENDO 21
(VINTE E UM) DENUNCIADOS
; RÉUS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS E DEFENSORIA PÚBLICA; NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS DISTINTAS; SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POR 19 (DEZENOVE) RÉUS - REMESSA AO TRIBUNAL - PENDÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO MINISTERIAL PELA DEFESA DO PACIENTE - INTIMAÇÃO HÁ MAIS DE 7 (SETE) MESES - EXCESSO - CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA - ARESTO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA - NÃO IDENTIFICAÇÃO - ARESTO DO STJ - REITERAÇÃO DELITIVA -

PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - COMPLEXIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL - MULTIPLICIDADE DE ATOS INVESTIGATÓRIOS E/OU PROBATÓRIOS - MAIOR TEMPO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - JULGADO DO STJ - APENAS DOIS RÉUS PRESOS - DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL JUSTIFICÁVEL - CPP, ART. 80 - CONSTRANGIMENTO SEM CAUSA A SER EVITADO - DECISÃO DO STJ - GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA - NÃO JUNTADA AO EXECUTIVO DE PENA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DECISÃO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DETERMINAR O DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL E A INCLUSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE NO EXECUTIVO DE PENA.

Se a
ação penal envolve 21 (vinte e um) réus denunciados por 3 (três) crimes [tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa];
os réus encontram-se representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública; houve necessidade de expedição de mais de 25 (cinte e cinco) cartas precatórias [para citações e intimações, apresentações de defesas preliminares, realizações de audiências, intimações da sentença e interposições de recursos], para Comarcas diversas; e as Defesas deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias cautelares - mais de 30 (trinta) -, que alteraram o fluxo regular da instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário (STJ, RHC no 121.253/RJ)

Não se verifica
“
excesso
de
prazo
injustificado se a
Defesa
contribuiu para alguma delonga processual”
(TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000).

A reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 104288; TJMT, Enunciado Criminal 6).

A conduta do paciente de se envolver em organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC no 525.323/RJ).

Se apenas 2 (dois) réus encontram-se segregados preventivamente, mostra-se pertinente o desmembramento da ação penal em relação aos réus presos, à luz do art. 80 do CPP (TJMT, HC no 175427/2016), sobretudo para conferir a máxima efetividade aos direitos constitucionais fundamentais, dentre as quais a garantia da razoável duração do processo e dos meios que garantam celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXXVIII), a fim de evitar constrangimento sem causa.

A não juntada da guia de execução provisória ao executivo de pena caracteriza
constrangimento

ilegal, por interferir na
progressão de regime de cumprimento de pena e/ou em outros benefícios na
execução
, a justificar determinação de providência, a ser adotada pelo juiz da causa (TJMT, N.U 1022140-33.2020.8.11.0000).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003567-73.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. MARCIO DA SILVA ALMEIDA

PACIENTE(S):

JOAN DE LARA DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JOAN DE LARA DOS ANJOS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1o grau NU 0004725-50.2018.811.0024 - Código 583536), por não ter remetido os autos para julgamento do recurso de apelação por este e. Tribunal, interposto contra condenação por associação para o tráfico e organização criminosa a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está segregado preventivamente, desde 13.9.2018, a sentença fora proferida em 19.12.2019 e o recurso interposto no dia 27.1.2020, mas o apelo
“não fora remetido à segunda instância”
, a caracterizar excesso de prazo
; 2)
“em que pese esse Juízo tenha determinado a expedição da guia de execução provisória, em consulta do sistema SEEU verifica-se que não consta o processo de execução penal, tornando-se ilegítima a prisão”
do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (fls. 3/11-ID 119842469), com documentos (fls. 12/540-IDs 119842470/119842473).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 547/548-ID 120327494).

O Juízo singular prestou informações (fls. 558/564-ID 123489468).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO EM EPÍGRAFE, QUAIS SEJAM, PLURALIDADE DE DENUNCIADOS, VÁRIAS DEFESAS DISTINTAS, INÚMERAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DE DEFESA, DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EXPEDIÇÃO DE DIVERSAS CARTAS PRECATÓRIAS, ENTRE OUTROS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS, E OS REFLEXOS CAUSADOS EM TODO JUDICIÁRIO POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID-19, EVIDENCIAM QUE NÃO HÁ NENHUM DESCUIDO NA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. - APESAR DA COMPLEXIDADE DO FEITO, EM RELAÇÃO AO PACIENTE, A INSTRUÇÃO ESTÁ ENCERRADA, INCLUSIVE COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA, SITUAÇÃO EM QUE INCIDE O DISPOSTO NA SÚMULA 52 DO STJ. - OBSERVA-SE QUE INFORMOU A AUTORIDADE COATORA QUE A REFERIDA GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA FOI DEVIDAMENTE EXPEDIDA, SENDO DETERMINADO QUE SE ENCAMINHASSE A VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, JÁ QUE A GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA FOI DEVIDAMENTE EXPEDIDA. O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 569/574-ID 123540487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa da paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 13.9.2018, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães decretou a prisão preventiva do paciente e de outros 21 (vinte e um) agentes, pelo cometimento, em tese, de
“tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 110042).

O mandado de prisão contra o paciente foi cumprido em 29.9.2018 (Sistema
Primus
- Código 111703).

Em 13.11.2018, recebeu a denúncia contra o paciente e outros 24 (vinte e quatro) agentes (Sistema
Primus
- Código 111703).

Em 10.6.2019, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, após encerrada a instrução probatória,
“julgou-se incompetente para julgar a demanda”
e declinou de competência em favor da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Sistema
Primus
- Código 111703).

Em 19.12.2019, o Juízo singular [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] condenou o paciente por associação para o tráfico e organização criminosa agravada [por exercer o comando] a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013 - (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - PJe 1o grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024-fls. 2.591/2.723-ID 82603755).

No mesmo ato, condenou 5 (cinco) corréus por organização criminosa e 11 (onze) corréus por associação para o tráfico; absolveu 2 (dois) corréus de tráfico de drogas e associação para o tráfico [José Flavio da Rosa Pedroso e Kethlyn Silva de Souza];

negou o direito de recorrer em liberdade ao paciente e 1 (um) corréu [Jackson Mendes do Nascimento], em razão do regime imposto e da reincidência; concedeu direito de apelar em liberdade a 17 (dezessete) corréus [Osvaldo Soares Martins, Matheus Philipe Neves, José Gomes de Souza, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Yuri Bruno da Silva Lima, Divino Alfredo Nunes, Marcos Alexandre da Silva, Fernando Duarte Figueiredo, Jucilene de Souza Matos, Adriano Soares Martins, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Jaderson Mendes do Nascimento, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Rafaely de Amorim Melo, Jessika Carla de Almeida Silva, Mayara Nunes Dias e Dilmary das Dores Soares],
“em virtude da pena aplicada, bem como, sendo o regime fixado menos gravoso do qual se encontram”
; determinou a retirada de tornozeleira de 5 (cinco) corrés [Dilmary das Dores Soares, Jucilene de Souza Matos, Rafaely de Amorim Melo, Jessika Carla de Almeida Silva e Kethlyn Silva de Souza], a expedição da guia de execução provisória do paciente e do corréu Jackson Mendes do Nascimento; bem como a restituição de 1 (um) veículo e o perdimento de aparelhos celulares e dinheiro apreendidos (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - Pje 1o grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024- fls. 2.591/2.723-ID 82603755).

Entre dezembro de 2019 a janeiro de 2020, órgão do Ministério Público, assim como o paciente [Joan de Lara dos anjos] e 13 (treze) corréus [Matheus Philipe Neves Solon Ribeiro, Jaderson Menedes do Nascimento, Divino Alfredo Nunes, Marcos Alexandre da Silva, José Gomes de Souza, Adriano Soares Martins, Yuri Bruno da Silva Lima, Fernando Duarte Figueiredo, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Osvaldo Soares Martins, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Dilmary das Dores Soares Martins e Alan Gustavo Freitas Fagundes] interpuseram apelações criminais (PJe 1o grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024).

O paciente e 2 (dois) corréus [Vitor Hugo Cruz de Oliveira e Dilmary das Dores Soares] pugnaram pela apresentação de razões em segunda instância (PJe 1o grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024 - fls. 2.981-ID 82603756).

Em 19.2.2020, foi expedida a guia de execução provisória do paciente e do corréu Jackson Mendes do Nascimento (PJe 1o grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024 – fls. 3.008-ID 82603756 – fls. 3.344/3.345-ID 82601663).

Em 13.3.2020, o Juízo singular assim decidiu:

“4 – RECEBO o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, eis que tempestivo (fls. 1849), bem como, os recursos interpostos pelos réus Osvaldo Soares Martins, Matheus Philipe Neves, José Gomes de Souza, Divino Alfredo Nunes, Marcos Alexandre da Silva, Jaderson Mendes do Nascimento, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Fernando Duarte Figueiredo, Yuri Bruno da Silva Lima, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Adriano Soares Martins e, os interpostos pelas Defesas de Joan Lara dos Anjos, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Dilmary das Dores Soares, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Yuri Bruno da Silva Lima, Kethlyn Silva de Souza, Jackson Mendes do Nascimento, José Gomes de Souza, eis que tempestivos, conforme certificado às fls. 1849 e 1856.

Dê-se vista dos autos ao Parquet a fim de que apresente as razões recursais.

Após, intimem-se as Defesas dos acusados Osvaldo Soares Martins, Matheus Philipe Neves, José Gomes de Souza, Divino Alfredo Nunes, Marcos Alexandre da Silva, Jaderson Mendes do Nascimento, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Fernando Duarte Figueiredo, Yuri Bruno da Silva Lima, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Yuri Bruno da Silva Lima, Kethlyn Silva de Souza, Jackson Mendes Do Nascimento para apresentarem, no prazo legal, as contrarrazões, bem como, as razões do recurso interposto.

Com as razões recursais da Defesa, dê-se nova vista ao Ministério Público para contrarazoar. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e respeito deste Juízo.

A seguir, considerando que a Defesa dos acusados Joan Lara dos Anjos, Vitor Hugo Cruz de Oliveira e Dilmary das Dores Soares pugnou pela apresentação das razões na 2a Instância, conforme autoriza o artigo 600, §4o do CPP.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e respeito deste Juízo.”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - Pje 1o grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024 – fl. 3.351-ID 82601663).

Em 5.10.2021, ordenou a intimação da Defesa do paciente e dos corréus
“para apresentarem, no prazo legal, as contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público”
(Pje 1o grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024).

Em 29.9.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO apresentou as razões recursais, pugnando pela elevação das penas do paciente e de 5 (cinco) corréus [Osvaldo Soares Martins, José Gomes de Souza, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Divino Alfredo Nunes, Fernando Duarte Figueiredo e Jucilene de Souza Matos] – fls. 3.358/3.369-ID 82601663) e, em 29.9.2021 apresentou contrarrazões ao apelo do corréu Alan Gustavo Freitas Fagundes (fls. 3.371/3.379-ID 82601663).

Em 18.10.2021, a Defesa do paciente e dos corréus foram intimadas, via DJe 11084, para apresentarem, no prazo legal, as contrarrazões ao apelo ministerial (fls. 3.396 e 3.400-ID 82601663).

A Defesa do corréu Alan Augusto Freitas Fagundes apresentou as contrarrazões recursais no dia 22.10.2021 (fls. 3.404/3.407-ID 82601663), ao passo que dos corréus José Gomes de Souza, Jackson Mendes do Nascimento e Yuri Bruno da Silva Lima apresentaram suas razões e contrarrazões recursais 26.10.2021 (fls. 3.408/3.438 e fls. 3.340/3.450-ID 82601663), os corréus Osvaldo Soares Martins, Divino Alfredo Nunes e Juscilene de Souza Matos, as contrarrazões ao recurso ministerial na data de 27.10.2021 (fl. 3.451/3.460-ID 82601663), e os corréus Herllis Wilson Nonato Vicente, Rafaely de Amorim Melo, Jucilene de Souza Santos, Divino Alfredo Nunes, Adriano Soares Martins e Osvaldo Soares Martins, suas razões, em 27.10.2021 (fls. 3.461/3.479 e fls. 3.474/3.491-ID

82601663).

Em 26.11.2021, o órgão do ministério público apresentou as contrarrazões aos recursos de 9 (nove) corréus [José Gomes de Souza, Jackson Mendes do Nascimento, Yuri Bruno da Silva Lima, Herllis Wilson Nonato Vicente, Rafaely de Amorim Melo, Jucilene de Souza Matos, Divino Alfredo Nunes, Adriano Soares Martins e Osvaldo Soares Martins] – fl. 3.493/3.520).

Em 2.3.2022, os autos foram digitalizados e migrados para o Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe (ID 81138470).

Em 5.5.2022, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, por entender que:

“[...] os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente configurando eventual constrangimento ilegal quando o excesso verificado for fruto do Juízo ou da acusação, o que não se verifica neste caso.

Isso porque se trata de ação penal complexa, contando com 21 (vinte e um) réus e defensores distintos, o que, por si só, justifica eventual dilação de prazo. Todavia, para além da pluralidade de réus e defensores, verifica-se que a demora no processamento do recurso de apelação tem como causa a contribuição das defesas que, apesar de devidamente intimadas para apresentarem as razões e contrarrazões, nos termos da decisão de ID 82603756 - Pág. 180/184, permaneceram inertes, de modo que a morosidade não pode ser atribuída ao aparato judiciário. [...]

Importante consignar, ainda, que a pandemia da Covid-19, que assolou o país ao longo dos anos de 2020 e 2021, demandou a adoção de diversas medidas pelo Poder Judiciário, visando diminuir a possibilidade de contágio entre os magistrados, servidores, advogados, partes e testemunhas, dentre elas, a adoção do regime obrigatório de teletrabalho e a consequente suspensão dos processos físicos até sua virtualização.

Outrossim, quanto à arguida demora na expedição da Guia de Execução Penal Provisória, verifica-se dos autos que esta foi expedida ao ID 82603756 - Pág. 88/89 e remetida ao Juízo da Execução, por meio de malote digital, conforme recibo de comprovação de ID 82603756 - Pág. 90.

Ademais, no que tange à alegação de que a prisão do réu é mais gravosa do que a sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação, tem-se que a sentença exarada ao ID 82603755 - Pág. 24/156 condenou JOAN a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 790 (setecentos e noventa) dias-multa, com regime inicial fechado em razão da reincidência. Pelo mesmo motivo, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade nos termos do art. 59 da Lei 11.343/2006.

Desse modo, neste momento processual, não há que se falar em desproporcionalidade da medida aplicada, mormente que a prisão processual seria a medida mais gravosa advinda da condenação, vez que a pena aplicada e o regime inicial fixado justificam a segregação cautelar. [...]

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva de JOAN DE LARA DOS ANJOS.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 127577190)

A remessa dos apelos a este e. Tribunal encontra-se pendente de apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial pelo paciente [intimado em 18.10.2021] e pelo corréu Fernando Duarte Figueiredo; das razões recursais de 3 (três) corréus [Matheus Philipe Neves, Jaderson Mendes do Nascimento e Marcos Alexandre da Silva], e posterior contrarrazões do Ministério Público (ID 127577190).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente
há, aproximadamente, 3 (três) anos e 8 (oito) meses, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão cautelar [
29.9.2018
] e do relatório desta impetração [
24.5.2022
].

Todavia, a ação penal envolve 21 (vinte e um) réus denunciados por por 3 (três) crimes [tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa];
os réus encontram-se representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública; houve necessidade de expedição de mais de 25 (cinte e cinco) cartas precatórias [para citações e intimações, apresentações de defesas preliminares, realizações de audiências, intimações da sentença e interposições de recursos], para Comarcas diversas [Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste e Várzea Grande]; e as Defesas deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias cautelares - mais de 30 (trinta) -, que alteraram o fluxo regular da instrução.

Além disso, dos 21 (vinte e um) condenados, 19 (dezenove) interpuseram apelações criminais, inclusive o paciente, além do órgão do Ministério Público.

Registre-se que a remessa dos apelos a este e. Tribunal encontra-se pendente de apresentação de razões e contrarrazões aos recursos defensivos e ministerial, inclusive pela Defesa do paciente, a qual foi intimada há mais de 7 (sete) meses [em 18.10.2021] e, até a presente data, não o fez, mesmo após a impetração deste
habeas corpus
.

Com efeito, não se verifica
“
excesso
de
prazo
injustificado se a
Defesa
contribuiu para alguma delonga processual”
(TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

Ademais, os atos processuais presenciais permaneceram suspensos como medida de prevenção à pandemia de COVID-19, por força de ordem emanada pelos órgãos de direção do e. TJMT, por meio da Portaria-Conjunta no 247.

Nesse contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Para o caso, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Na espécie, a ação penal é complexa, diante (I) da quantidade de envolvidos (13 réus, com advogados diversos); [...] (III) da necessidade de expedição de cartas precatórias, (IV) do fato de um dos corréus encontrar-se foragido e (V) dos diversos pedidos de revogação da prisão cautelar, o que naturalmente exige maior tempo na execução dos atos processuais. [...] Assim, não se pode falar em atraso injustificado do feito.”
(RHC no 121.253/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019)

Atente-se que o paciente possui condenações transitadas em julgados por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça, tráfico de drogas, roubo majorado e furto [SEEU
0000628-46.2014.8.11.0024],
a caracterizar reiteração delitiva e justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Outrossim, a conduta do paciente de se envolver em organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC no 525.323/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.2.2020).

Logo, a segregação cautelar deve ser mantida.

Não obstante, verifica-se que dos 21 (vinte e um) réus, apenas o paciente e o corréu Jackson Mendes do Nascimento encontram-se segregados provisoriamente.

Assim sendo, mostra-se pertinente o desmembramento da ação penal em relação aos réus presos, tão logo o paciente apresente suas contrarrazões ao apelo ministerial, à luz do art. 80 do CPP (TJMT, HC no 175427/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.2.2017), sobretudo para conferir a máxima efetividade aos direitos constitucionais fundamentais, dentre as quais a garantia da razoável duração do processo e dos meios que garantam celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXXVIII), a fim de evitar constrangimento sem causa.

Quanto à guia de execução provisória, infere-se não ter sido juntada ao executivo de pena do paciente (SEEU 0000628-46.2014.8.11.0024), embora expedida, pelo Juízo singular, em 19.2.2020 (PJe NU 0004725-50.2018.8.11.0024 - ID 82601663).

Frise-se que a não juntada da guia de execução provisória ao executivo de pena caracteriza
constrangimento

ilegal, por interferir na
progressão de regime de cumprimento de pena e/ou em outros benefícios na
execução
, a justificar determinação de providência, a ser adotada pelo juiz da causa (TJMT, N.U 1022140-33.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.2.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para determinar o desmembramento da ação penal quanto ao paciente e ao corréu Jackson Mendes do Nascimento [réus presos], após apresentação das contrarrazões ao recurso do órgão ministerial, bem como para inclusão da guia de execução provisória do paciente no executivo de pena correspondente (SEEU 0000628-46.2014.8.11.0024), situação processual a merecer nota ao Juízo singular para verificar possível pratica obstativa para a efetivação do ato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022